Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700191-19.2020.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA OLIMPIA DA COSTA APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE FRACAO IDEAL NO CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do apelo suscitada em contrarrazões de ID 53200676, em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador